Tribunal: STF
Processo: RE 798827
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-17
Data de publicação: 2017-11-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INTERPOSTO ANTES DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VENCIMENTOS: VANTAGENS PESSOAIS CUMULADAS COM SUBSÍDIO MENSAL. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. ABSORÇÃO PELO SUBSÍDIO. PRESERVAÇÃO DO MONTANTE GLOBAL DOS VENCIMENTOS. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.